Tribunal: TJMT
Processo: 1008845-49.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008845-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO IGNACIO MACIEL JUNIOR - CPF: 059.649.121-25 (APELADO), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ALMEIDA LAZZARI - CPF: 700.580.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – DECLASSIFICAÇÃO PARA USO – ART. 28 DA LEI N°. 11.343/06 –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
ALMEJADA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– PROCEDÊNCIA – FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS –
RECURSO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Impõe-se a condenação do réu por Tráfico de droga, afastando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovada de forma idônea que o réu era o proprietário do entorpecente apreendido e que as substâncias ilícitas se destinavam à comercialização, mediante robusto acervo probatório, contemplando as circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos dos policiais militares, colhidos em ambas as fases da persecução penal; e, a apreensão de 72 porções de cocaína (49,75g) e 17 porções de pasta base de cocaína (4,21g).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT
, que
desclassificou
a conduta de
Paulo Ignacio Maciel Junior
, do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06) para
Porte de droga para consumo pessoal
(art. 28, Lei n°. 11.343/06), aplicando-lhe a pena de
Advertência
(Id. 211752710).

Em suas
razões
recursais, o
Parquet
almejou a
condenação
do réu como autor do crime de
Tráfico de droga
, alegando a existência de
prova suficiente acerca da finalidade mercantil
da ilícita substância entorpecente (Id.

211752719).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 211752722);

igualmente a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 234634165):

Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Sentença parcialmente procedente. Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Objetiva-se a reforma da r. sentença para que o apelado seja condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. Provas não seguras para condenação. Não ficou demonstrado que o entorpecente apreendido era destinado à comercialização. Suposta comercialização decorrente de argumentação genérica e abstrata acerca da localidade em que o apelado foi preso, bem como dos seus registros criminais. Apelado preso com 53,96 g de cocaína. Ausência de elementos indicativos acerca da prática da mercancia. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 13.2.2022, por volta das 23h45min., na Rua 6, Jardim das Oliveiras, Várzea Grande/MT., os policiais realizavam patrulhamento, quando avistaram
Paulo Ignacio Maciel Junior
, que, ao notar a presença deles, dispensou um objeto ao solo. Diante disso, os agentes da Lei o abordaram e, em busca pessoal, localizaram 20 porções de cocaína e R$ 60,00 em dinheiro. Em seguida, constataram que o objeto arremessado por
Paulo
se tratava de um recipiente contendo 52 porções de cocaína, 17 porções de pasta base de cocaína e outro valor em dinheiro.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1o grau
desclassificou a conduta de
Paulo
, do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06) para Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei n°. 11.343/06), lhe aplicando a pena de advertência, contudo, n
este grau de jurisdição, o Ministério Público almejou sua condenação, alegando haver
prova suficiente acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente
.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 201490724/26 e 201491199), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 211747777), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 211747781) e laudos periciais (Id. 211747783 e 211752655 - Pág. 75/79), que revelam a apreensão de 72 porções de cocaína (49,75g) e 17 porções de pasta base de cocaína (4,21g); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o réu praticou o crime de tráfico de entorpecentes conforme consta na denúncia.

Os policiais militares
Elber Souza da Silva
e
Alan Almeida Lazzari
afirmaram na fase investigativa que, em patrulhamento pelo bairro Jardim da Oliveiras, avistaram o réu, que demonstrou bastante nervosismo ao avistar a guarnição policial, momento em que
arremessou algo ao chão
. Diante disso, o abordaram e ele passou a questionar o trabalho dos policiais, se recusou a ser abordado e
fez uso de força física para evitar a revista
, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para conter sua agressividade. Em busca pessoal encontraram com ele,
20 porções
de substâncias análogas à
cocaína
, além de R$ 60,00. Em seguida,
localizaram o objeto que ele havia arremessado
, constatando-se que continha
outras porções
de substância análoga à
cocaína
, além de
17 porções
de substâncias análogas a
pasta base
e mais R$ 60,00. Depois disso, ele foi conduzido à Central de Flagrantes com
pequenas escoriações devido à resistência no momento da abordagem
.

Perante a autoridade judiciária, os policiais militares
Elber Souza da Silva
e
Alan Almeida Lazzari

confirmaram suas declarações extrajudiciais
, narrando a forma como se deu a prisão em flagrante do réu.

O réu, por sua vez, em ambas as fases da persecução penal, negou que tenha dispensado substância entorpecente ao chão ou mesmo que portava qualquer quantidade de droga. Ele alegou que não trafica drogas
e sequer faz uso
. Em suma,
disse ser inverídica toda a narrativa dos policiais militares
, pois, estava na esquina da sua casa sentado conversando com uns amigos e que as pessoas de outra “rodinha” que fugiram do local.
Não resistiu à prisão e foi agredido pelos policiais
.

No entanto, a negativa de autoria não se sustenta, pois, os dois policiais militares ouvidos nos autos, tanto na delegacia como em Juízo, sob o crivo do contraditório,
foram uníssonos
ao afirmarem que
avistaram o réu em via pública, ocasião em que, ao perceber a presença policial, ele arremessou algo no chão
. Diante disso,
o abordaram e em busca pessoal encontraram com ele, as porções de cocaína
. Em seguida, localizaram o recipiente por ele arremessado, que continha
outras porções de cocaína e pasta base de cocaína
.

Os agentes da Lei também foram seguros em afirmar em todas as ocasiões em que foram ouvidos, que
o réu resistiu à abordagem e à sua prisão, sendo necessário o uso de força física para contê-lo
.

E, apesar da firmeza do réu em asseverar que as declarações dos policias são inverídicas, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais,
os autos não contam com qualquer indicativo de que os policiais sejam desafetos do réu ou que, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo, faltando com a verdade
. Melhor dizendo, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tanto na fase inquisitiva como judicial, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, “plantando” provas para incriminá-lo. Aliás, sobre isso,
o réu sequer apresentou alguma assertiva para justificar o motivo pelo qual os policiais lhe teriam imputado falsamente a propriedade de substâncias entorpecentes
.

Além do mais, não convence a alegação do réu de que sofreu agressão física por parte dos policiais, na medida em que as lesões corporais constatadas na perícia médica (
“Escoriações nas seguintes regiões: masseterina bilateral; rotuliana direita e cotovelo direito”
- Id. 211752655 - Pág. 65/74) correspondem perfeitamente à narrativa dos policiais de que o réu resistiu vigorosamente à detenção, sendo necessário o uso de força física moderada e algemas para contê-lo.

Certamente, ainda que fosse comprovada uma agressão injustificada por parte dos policiais, é inegável que tal agressão não possui qualquer nexo de causalidade com a localização e apreensão das drogas.

Por fim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

No presente caso, o órgão acusatório apresentou um conjunto probatório consistente. Entretanto, entendo que o réu não conseguiu desconstituir esse robusto acervo de provas, restando cabalmente comprovado que ele, de fato, era o proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em 72 porções de cocaína (49,75g) e 17 porções de pasta base de cocaína (4,21g). Resta, assim, analisar se esse entorpecente se destinava à traficância ou ao consumo pessoal.

Em primeiro lugar, o réu foi categórico ao afirmar, em seu interrogatório judicial, que não faz uso de drogas, o que, por si só, inviabiliza a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, como foi decidido pelo juiz
a quo
.

Mas não fosse suficiente, a quantidade do entorpecente – 72 porções de cocaína (49,75g) e 17 porções de pasta base de cocaína (4,21g)
– não é compatível com a alegação de uso exclusivo.

E faço tal assertiva, pois, 49,75g de cocaína e 4,21g de pasta base de cocaína é quantidade relevante de droga, tanto que estava fracionada em 72 e 17 porções respectivamente. A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.
Assim sendo, entendo não ser crível que, sozinho,
o réu consumiria as 72 porções de cocaína e 17 porções de pasta base de cocaína.

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama;
”.

A propósito, cito trecho de decisão exarada pelo Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, fazendo referência a acórdão proferido pelo TJSC, no Recurso de Apelação Criminal n. 0002733-80.2016.8.24.0018,
in verbis
:

"QUESITOS: 1) Quantos gramas são necessários, no mínimo, para a elaboração de um cigarro de maconha ou "carreira" de cocaína? 2) É possível a elaboração de cigarro de maconha e carreiras de cocaína com quantidade bem maior que mínima antes referida? (Seria interessante que na resposta do referido quesito o Sr. Perito se manifeste sobre a quantia máxima de maconha e cocaína para a elaboração de cigarro ou "carreira"). 3) Quantas pedras de crack é possível fazer com 1g da droga?
RESPOSTAS AOS QUESITOS
: 1)
Cigarro de maconha: média de 0,5 gramas a 1,0 grama.

Carreira de Cocaína: média de 20 miligramas (ou 0,020 gramas) a 100 miligramas (ou 0,100 gramas).
2) Sim. Para o usuário crônico, é possível o consumo diário de cinco vezes os valores apresentados no quesito 1. Portanto, cinco cigarros de maconha e cinco carreiras de cocaína, totalizando 5,0 gramas e 0,5 gramas respectivamente. 3) 1g de crack pode render de 3 a 5 pedras da substância." (
Apud
STJ - REsp: 2005006, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 25/05/2023)

Não é demais destacar que mesmo que o réu não tenha sido visto comercializando entorpecentes, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.o 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Diante do exposto, estando
comprovada a existência do crime
e sua
autoria
, consolidada a versão dos fatos delituosos pelos depoimentos prestados,
acolho
o recurso ministerial e
julgo procedente
a denúncia respectiva,
condenando

PAULO IGNACIO MACIEL JUNIOR
como autor do crime de Tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/06.

Passo, portanto, a dosar a pena.

DOSIMETRIA

De acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, entendo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Nesse contexto, fixo sua pena-base no mínimo legal, isto é, em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica
, não incidem atenuantes ou agravantes.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento, contudo, incide a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3.

Assim, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva do réu em
1 anos e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa
.

Fixo o regime
aberto
(art. 33, § 2o, “c”, CP).

Preenchidos os requisitos legais, substituo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da PGJ,
dou provimento
ao apelo para
condenar

Paulo Ignacio Maciel Junior
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime aberto
, e 183 dias-multa
, fixando a unidade do dia-multa em
1/30 do salário-mínimo
vigente na época do crime. Outrossim,
substituo a reprimenda privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024